Tribunal: TJDFT
Processo: 0733590-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733590-78.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CARINA MACHADO ORLANDI DA VEIGA JARDIM Vistos etc. Considerando que a angularidade ativa da ação que flui nestes autos, e, agora, passiva da pretensão recursal, é integrada por menor impúbere, devidamente representado, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conforme determina o artigo 178, inciso II, do estatuto processual. I. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator